Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. PONDERAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
2. Uma vez que os alimentos provisórios foram fixados em percentual elevado, considerando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, aqueles devem ser minorados, de modo a prover as necessidades dos alimentandos, ao passo em que observada a capacidade contributiva do genitor, até que haja a completa instrução probatória no feito.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.